Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-93.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003544-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JULIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.674.321-29 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA BARBOSA DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO –
PRISÃO DOMICILIAR -
RÉ MÃE DE CRIANÇA
MAIOR DE DOZE ANOS
–
IMPOSSIBILIDADE -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se conhece de Habeas
Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, defesas distintas e mudança de defensores, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados, bem como o tempo decorrido entre os fatos e a designação de audiência não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Não é possível a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
quando
os filhos da paciente são maiores de 12 anos, fato que exclui a hipótese prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003544-93.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIANA BARBOSA DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fábio Celestino da Silva em benefício de
JULIANA BARBOSA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que a paciente está presa cautelarmente desde 11.4.2022, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Aduz, em síntese, que haveria excesso de prazo na custódia cautelar, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade e ausência de
periculum libertatis
, bem como faz jus à aplicação de cautelares menos onerosas e da substituição da prisão preventiva por domiciliar, por possuir filho menor de idade.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação/relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 160549653).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 160590192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 160920693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA BARBOSA DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dê início, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa e prisão domiciliar, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão, bem como a substituição por cautelares menos onerosas já foram analisadas,
recentemente
, por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. º 1025394-43.2022.8.11.0000, na sessão realizada em
21 de fevereiro de 2023
, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – PACIENTE RESPONSÁVEL PELAS FINANÇAS DO GRUPO CRIMINOSO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de a paciente integrar associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, destacando-se que ela é a responsável pela parte financeira do grupo criminoso, uma vez que fornecia sua conta bancária para movimentação de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, além de ter apreendido em poder da paciente “
porções de substâncias entorpecentes, quantia em dinheiro, máquina de cartão, diversos comprovantes de depósitos e cartões bancários, celulares, pendrive, documentos, inclusive contábeis sobre valores a receber/recebidos do tráfico de drogas contendo alcunhas de diversas pessoas (...)”

Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme jurisprudência do Pretório Excelso,
"
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação do impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, consta nas informações que em
29/03/2022
, fora decretada a prisão temporária da paciente. Ademais, em 07/04/2022, a paciente foi presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocasião que foi cumprido o mandado de prisão.

Em
03/06/2022
, o juízo da Vara Única de Guarantã do Norte converteu a prisão temporária em prisão preventiva.

Posteriormente, em
16/06/2022,
fora denunciada juntamente com outros 24 (vinte e quatro) corréus como incursa nas penas artigo 2.º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, sendo a denúncia foi recebida em
26/07/2022.

Esclareceu, ainda, que o processo encontra-se na fase de respostas à acusação, restando apenas 2 (dois) corréus, para citação e apresentação das defesas, para que designe data para a audiência de instrução e julgamento.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que os corréus já foram intimados, bem como os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação das repostas à acusação.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como o prazo de 11 meses entre os fatos e a designação da audiência de instrução não é exorbitante.

Isso porque, denota-se que ação penal é complexa, há pluralidade de réus,
foram 24 (vinte e quatro) denunciados
, vários delitos, defesas distintas e mudança de defensores e expedição de cartas precatórias, o que gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Assim, não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional descrita no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, reclama, ao contrário,
um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Por fim, no que se refere a prisão domiciliar o juízo de origem informou que todos os filhos da paciente são maiores de 12 anos, o que exclui a hipótese prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023